Tribunal: TJDFT
Processo: 0716238-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CRIME DE ROUBO. UTILIZACÃO DE UMA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos.

2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.

3. Prescindível o reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal se dos demais elementos coligidos nos autos é possível confirmar a autoria delitiva.

4. De acordo com a vasta jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o simples anúncio de assalto, de modo a gerar profundo temor na vítima, é circunstância suficiente a caracterizar a grave ameaça necessária para a configuração do crime de roubo.

5. Configura-se fundamentação idônea e válida o reconhecimento da conduta social como circunstância desfavorável quando motivada pelo cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena, uma vez que se trata de patente violação à confiança depositada pelo Estado.

6. É firme a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste egrégio Tribunal no sentido de que, sendo reconhecidas, no roubo, duas causas de aumento (in casu concurso de pessoas e emprego de arma branca), uma pode ser considerada para elevar a pena na primeira fase ante a valoração negativa das circunstâncias do crime, enquanto a outra utilizada exatamente como causa do tipo circunstanciado.

7. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.

8. Apelação conhecida e não provida.